Tribunal: TJSP
Processo: 0202495-83.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
USUCAPIÃO – Sentença que declarou o domínio da autora sobre o imóvel usucapiendo - Inconformismo da União Federal – Não acolhimento da alegação de incompetência da Justiça Estadual – Precedentes do STJ – Núcleos coloniais de São Paulo que foram emancipados, não sendo mais de propriedade da União - Alegações genéricas de domínio – Conjunto probatório suficiente para comprovar o exercício da

Ementa:
USUCAPIÃO – Sentença que declarou o domínio da autora sobre o imóvel usucapiendo - Inconformismo da União Federal – Não acolhimento da alegação de incompetência da Justiça Estadual – Precedentes do STJ – Núcleos coloniais de São Paulo que foram emancipados, não sendo mais de propriedade da União - Alegações genéricas de domínio – Conjunto probatório suficiente para comprovar o exercício da posse pela autora – Requisitos da usucapião extraordinária preenchidos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0202495-83.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), é apelado VIAÇÃO SANTA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0202495-83.2007.8.26.0100 -Voto no 4328
2
1a Vara de Registros Públicos
Apelação n. 0202495-83.2007.8.26.0100
Apelante: UNIÃO FEDERAL
Apelada: VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A
Juiz prolator: Paulo Cesar Batista dos Santos
Voto n. 4328
USUCAPIÃO Sentença que declarou o domínio da autora sobre
o imóvel usucapiendo - Inconformismo da União Federal Não
acolhimento da alegação de incompetência da Justiça Estadual
Precedentes do STJ Núcleos coloniais de São Paulo que foram
emancipados, não sendo mais de propriedade da União -
Alegações genéricas de domínio Conjunto probatório suficiente
para comprovar o exercício da posse pela autora Requisitos da
usucapião extraordinária preenchidos - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 378/380, cujo relatório adoto, que julgou
procedente o pedido inicial, para declarar a propriedade aquisitiva da área pela
apelada.
Segundo a apelante-ré, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando incompetência absoluta da Justiça Estadual, e,
no mérito, que a área se situa no Núcleo Colonial Santana, de propriedade da
União e, portanto, insuscetível de usucapião (fls. 384/400).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pela apelada (fls. 343-A/345-A).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Corrija-se a numeração dos autos a partir de fl. 399.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, a autora sustenta a posse com
animus domini do imóvel por mais de vinte anos. Já a União Federal sustenta
que a área faz parte da “Fazenda Sant'Ana”, a qual consiste em bem público e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0202495-83.2007.8.26.0100 -Voto no 4328
3
portanto, é insuscetível de usucapião (fl. 258).
Frisa-se que não há, na hipótese, incompetência da
Justiça Estadual, conforme suscitado pela União Federal. Desta feita, ela alega
que o imóvel objeto da ação se situa dentro do Núcleo Colônia de Santana, o
qual pertence ao ente federal.
Ora, há reiteradas decisões deste Egrégio Tribunal no
sentido de que os núcleos coloniais de São Paulo foram emancipados, não sendo
mais de propriedade da União.
Vejamos:
“USUCAPIÃO. Tese de competência absoluta da Justiça
Federal. Ausência de demonstração de interesse da União Federal. Precedentes
envolvendo imóveis situados na mesma área urbana. Procedência mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0010832-32.2012.8.26.0565; Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de
Registro: 19/02/2018);
“Apelação.
Usucapião
ordinária.
Preliminar.
Incompetência absoluta da Justiça Estadual não configurada. Ausência de
demonstração do interesse da União Federal. Mérito. Alegação de que o imóvel se
encontra inserido dentro dos limites do Núcleo Colonial Chácara Glória,
arrematado pela Fazenda Nacional em 1829. Demonstração da existência de
cadeia dominial em nome de particulares. Natureza pública do imóvel não
demonstrada.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0159983-17.2009.8.26.0100; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 28a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de
Registros Públicos; Data do Julgamento: 07/06/2017; Data de Registro:
13/06/2017).
Inclusive, essa própria Câmara, em decisão recente,
julgou de maneira semelhante:
“USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO

Decreto
de
procedência Alegada competência da Justiça Federal Descabimento, ante a
ausência de demonstração de interesse da União Federal (tampouco de que a área
referida integra o Núcleo Colonial São Caetano e, portanto, bem público) -
Precedentes envolvendo imóveis situados na mesma área/terreno - Atendidos os
requisitos do art. 550 do Código Civil de 1916 (aqui aplicável, por força da regra
do art. 2.028 do mesmo Estatuto Posse da autora que remonta ao ano de 1988
Precedentes, inclusive desta Câmara, envolvendo ações idênticas, situadas na
mesma área - Sentença mantida
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
0009084-28.2013.8.26.0565; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018)
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu sobre caso análogo, havendo jurisprudência na Corte Superior acerca do
tema. Logo, reputo que a presente hipótese não faz jus à remessa automática
segundo a Súmula 150 do STJ, não valendo a aplicabilidade imediata da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0202495-83.2007.8.26.0100 -Voto no 4328
4
supracitada, e, por conseguinte, não devem os autos ser remetidos ao âmbito da
Justiça Federal1.
Ainda, tampouco razão assiste ao argumento da
apelante-União, a qual aduz que o imóvel objeto da ação se localiza em terreno
federal. O Superior Tribunal de Justiça já prolatou decisão sobre caso análogo, o
qual tratava da mesma alegação sobre o mesmo Núcleo Colonial da Chácara de
Santana (AREsp 947953 SP 2016).
Com
efeito,
como
bem
proferido
na
decisão
supracitada, o ônus da prova da suposta cessão ilegítima da res pública à esfera
particular é do ente federal, o qual não se desincumbiu desse encargo
probatório.
Não obstante, cabe ressaltar que há entendimento
firmado na Corte Superior de que os bens que constituíam o núcleo colonial não
mais pertencem à União Federal desde 1878, já que, nesse período, os colonos
alienaram seus bens para novos investidores que estariam interessados na
possível valorização dos terrenos.2
Por fim, razão não assiste ao ente federal, vez que ele
fundamentou seu interesse em alegações genéricas de domínio, não se
desincumbindo de seu encargo probatório, e ainda, frisa-se que os bens que
constituíam o núcleo colonial não são mais pertencentes à União.
Nesse sentido:
“AGRAVO LEGAL. ART 557, §1°, DO CPC. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
NÚCLEO COLONIAL SANTANA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE JURÍDICO
DA UNIÃO NA LIDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO.
EXCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL DO POLO PASSIVO DA LIDE. REMESSA DOS
AUTOS A JUSTIÇA ESTADUAL. (...) 2. A agravante não trouxe elementos hábeis a
demonstrar seu interesse no feito, não trazendo qualquer comprovação acerca da
área constituir parte do Núcleo Colonial Chácara Santana, tampouco de que
pertença à União Federal. Não implica o deslocamento do feito à Justiça Federal a
simples avocação ao Decreto-lei n° 9.760/46. 3. As certidões cartorárias
acostadas aos autos, indicativas, pelo oficial do registro de imóveis, como
possíveis títulos aquisitivos do imóvel usucapiendo, informam que, desde as datas
de 28/03/1901, 23/07/1904, 23/07/1904 e 26/10/1906, respectivamente, a
propriedade dos bens já se encontrava em poder de particulares. 4. Compete à
União, na qualidade de parte interessada, o ônus da prova de suposta
transferência ilegítima do bem público à esfera particular. 5. Segundo
entendimento firmado no âmbito desta Corte, os bens integrantes do núcleo
colonial, desde 1878, não mais pertenciam a União Federal, já que, nessa
ocasião, os colonos alienaram suas propriedades para novos investidores
interessados na valorização e urbanização das terras coloniais. Além disso, o
Decreto-Lei n° 9.760/46, em que se fundamenta a União Federal, não foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1946. Nesse sentido: APELREE
1 VIDE REsp. 263.995-SÁLVIO; REsp. 185.976/PASSARINHO, Rel. p/ acórdão Sálvio de Figueiredo Teixeira;
REsp. 263.994-BARROS MONTEIRO; REsp. 121.827-PASSARINHO, Rel. p/ acórdão Sálvio de Figueiredo
Teixeira; REsp. 195.266/ROSADO; REsp. 195.327/ROSADO
2 Ap. n. 0019389-39.1987.4.03.6100, rel. Des. Federal Johonsom di Salvo, j. 16.8.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0202495-83.2007.8.26.0100 -Voto no 4328
5
200003990700857, Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, TRF3 - Primeira
Turma, DJF3 CJ1, Data: 25/08/2011, pág. 41.). 5. Assim, considerando que os
documentos elaborados unilateralmente pela agravante não possuem o condão de
afastar a presunção relativa de veracidade do registro público, não há que se falar
em integração da União no polo passivo da lide, à vista da ausência de seu
interesse jurídico, devendo ser mantida a decisão do Juízo Federal que
determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual. 6. Agravo legal a que se nega
provimento” (TRF-3 Agravo 2016/0177987-1).
Por fim, a apelante não discute o fato em si da posse,
pelo que, afastada a alegação de insuscetibilidade da usucapião, temos que nada
há a reformar na sentença proferida.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, mas considerando a natureza da causa, mantenho a
sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §
2o., do CPC.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora